Tribunal: TJBA
Processo: 8062119-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062119-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida liminar deferida anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal enseja a extinção do feito, não apenas sua suspensão.

2. Verificando-se que o crédito executado teve sua exigibilidade suspensa por decisão judicial anterior à propositura da execução fiscal, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 151, V, do CTN.

3. Em se tratando de extinção de execução fiscal por inexigibilidade do título, não há correlação entre o valor executado e proveito econômico obtido pela parte vencedora, aplicando-se os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC para fixação de honorários advocatícios.

4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8062119-37.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
POSTO KALILANDIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvado(BA), 25 de junho 2025.
FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

Relator